Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726862-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACERT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DEUSDETE IZIDIO BARBOZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 16a Vara de Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0726750-62.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio dos sistemas SisbaJud e Infojud, nos seguintes termos: “O Exequente requer a renovação da pesquisa de valores nas contas dos devedores por meio do sistema SISBAJUD e pela busca de bens junto ao sistema INFOJUD, referente aos 3 (três) últimos exercícios financeiros. Os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do Executado, capaz de justificar a renovação da pesquisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Remeta-se o processo a suspensão determinada na Decisão de Id. 139761862. Ficam as partes intimadas.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud e Infojud, com vistas à satisfação do crédito em execução, o que foi indeferido. Sustenta que a utilização dos sistemas Sisbajud e Infojud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, celeridade e economia processual. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens dos devedores passíveis de penhora. Pondera que não há que se falar em impossibilidade de reiteração de consultas, visto que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o seu crédito. Assevera ser desnecessário demonstrar a alteração da capacidade financeira dos devedores. Pede a antecipação de tutela recursal que sejam determinadas novas pesquisas de bens e ativos financeiros pelos sistemas SisbaJud e Infojud. Preparo comprovado (Id. 48673116). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede o Agravante a reforma da r. decisão agravada para determinar novas pesquisas de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud e Infojud, com vistas à satisfação do crédito em execução. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens pelos sistemas SisbaJud e Infojud serem realizadas. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil da execução. De fato, a utilização dos diversos sistemas deve obedecer ao critério de razoabilidade. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando transcorrido longo tempo sem que tenham sido localizados bens para saldar a dívida em execução. Sucede que no processo de execução o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção for necessária. No caso concreto, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas SisbaJud e Infojud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. Realmente novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. Além disso, o SisbaJud aperfeiçoou o sistema BacenJud ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da reiteração da consulta ao multicitado sistema. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se o dever de colaborar dando a devida assistência e efetividade ao processo. Assim, é preciso atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois o arquivamento provisório do processo deflagrará a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. . Desembargadora Fátima Rafael Relatora